Tribunal: STF
Processo: RE 117801
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-05-28
Data de publicação: 1991-05-28

Ementa:
A vedação  posta no  par. 2.  do   art.   102   da
Constituição de 1967 (Emenda n.  1-69)  opunha-se,  ao  acréscimo  da
remuneração  em  razão  da  passagem  para  a  inatividade.  Não   ao
reconhecimento, em favor do funcionário ja aposentado, do  direito  a
vantagem cuja aquisição remontava ao periodo de atividade.